Tribunal: TJBA
Processo: 8036118-18.2023.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 8036118-18.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RÉUS: MUNICIPIO DE ITAMARI e CAMARA MUNICIPAL DE ITAMARI

Advogado(s): BRUNO DE MELO SANTANA, YVES DE VASCONCELOS FREIRE

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO LEGISLATIVO. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. AUSÊNCIA DE ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada contra a Lei Complementar n. 232/2020 do Município de Itamari, que instituiu o plano de cargos e salários dos servidores públicos locais. O autor alega a inconstitucionalidade formal da norma em virtude da ausência de prévia estimativa de impacto financeiro e orçamentário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em: i) validade da delegação de competência no âmbito do Ministério Público para o ajuizamento da ação; ii) eventual perda superveniente do objeto em razão do tempo de vigência da norma; iii) inconstitucionalidade formal por violação ao comando que exige estudo prévio de impacto financeiro e orçamentário; iv) necessidade de modulação dos efeitos da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de ilegitimidade ativa deve ser rejeitada, uma vez que a Lei Complementar Estadual n. 11/1996 autoriza expressamente a delegação de funções de órgão de execução por parte do Procurador-Geral de Justiça, não havendo vedação constitucional a tal prática. Precedentes deste Tribunal de Justiça.

4.
A preliminar de perda superveniente do objeto também não se sustenta, pois a mera passagem do tempo ou a execução fática de uma norma eivada de inconstitucionalidade não convalida o vício original, especialmente quando o próprio Poder Executivo local reconhece a falha e tenta, sem sucesso, revogar a legislação no âmbito parlamentar.

5.
No mérito, restou comprovado que o processo legislativo que culminou na edição da Lei Complementar n. 232/2020 tramitou sem a indispensável estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Tal exigência, prevista no art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, constitui norma de reprodução obrigatória para todos os entes federativos, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, o que atrai a violação ao princípio da simetria.

6.
A declaração de inconstitucionalidade deve ter seus efeitos modulados para preservar a segurança jurídica e a boa-fé dos servidores públicos que receberam verbas de natureza alimentar ao longo da vigência da norma, justificando a atribuição de eficácia prospectiva ao julgamento.
IV. Dispositivo e tese

7.
PRELIMINARES REJEITADAS.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS.
Tese de julgamento
: "1.
É inconstitucional, por vício formal, a lei municipal que cria ou altera despesa obrigatória sem a prévia e indispensável estimativa de impacto orçamentário e financeiro, configurando violação direta ao artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, norma de reprodução obrigatória aplicável a todos os entes federativos
."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AÇÃO DIRETA DE INCOSNTITUCIONALIDADE

Nº
8036118-18.2023.8.05.0000
, figurando como ACIONANTE, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, Acionados, o
MUNICIPIO DE ITAMARI E CAMARA MUNICIPAL DE ITAMARI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, JULGAR PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, MODULANDO OS EFEITOS DA DECISÃO
, nos termos expostos.
E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.